Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710781-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER RAUL GOMES DE SOUSA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EDER RAUL GOMES DE SOUSA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID’s 55653501 e 55653507), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo. Compulsando os autos visando aferir o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso de apelação, não constatei a juntada da guia bancária de recolhimento do preparo recursal com o respectivo comprovante de pagamento. Registro que não há menção nas razões de apelação bem como não vislumbrei informações acerca da concessão da gratuidade de justiça. Por meio do despacho ID 56406876, concedi o prazo para que o recorrente apresentasse a correspondente guia de recolhimento do preparo recursal, com o alerta de que a inércia implicaria na inadmissibilidade da pretensão reformatória. Contudo, o prazo transcorreu in albis (ID 56883657), sem atendimento da determinação judicial no prazo estipulado. É o relatório. DECIDO. O art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, salvo nas hipóteses previstas no seu § 1o, situações estas às quais não se amolda o apelante. A parte recorrente, em que pese devidamente intimada, não cumpriu tal providência no prazo legal, restando, portanto, preclusa a oportunidade, impondo-se a aplicação da pena de deserção ao caso (art. 1.007 do CPC). Vale trazer aos autos, ainda, que consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Visto isso, considerando que o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso, e que, no presente caso, o seu recolhimento não foi realizado no prazo processualmente previsto, apesar de oportunizado momento para tanto, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. Nesse sentido segue o entendimento desta 6a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO (ART. 932, III C/C ART. 1.007, CAPUT, CPC). PREPARO NÃO IDENTIFICADO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. Se a parte deixa de comprovar o devido recolhimento do preparo concomitantemente à interposição do recurso, de rigor a sua intimação para que lhe seja oportunizada a regularização do imprescindível requisito de admissibilidade. 3. Contudo, se apesar de regularmente intimada, a parte não atende ao comando proposto no prazo estipulado, impõe-se a manutenção da decisão de não conhecimento do recurso, uma vez que a parte recorrente atua em desacordo com as exigências legais aplicáveis à espécie. 4. A interposição de recurso pela parte e a defesa de suas teses não configura, por si só, a litigância de má-fé. Portanto, incabível a condenação do agravante a esse título. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1758943, 07289070820198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). DESATENDIMENTO AO COMANDO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. EXCESSIVO FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. No caso, a agravante deixou de comprovar a realização do preparo, no ato de interposição do recurso, tendo sido devidamente intimada para regularizar o seu recolhimento, em dobro, mas deixou o prazo transcorrer in albis. 3. A exigência contida na legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), no que concerne aos pressupostos de admissibilidade do recurso, não configura formalismo excessivo. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1728173, 07205053020228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta em razão da ocorrência de deserção, nos termos dos art. 932, inciso III, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator